Tribunal: TJSP
Processo: 2271261-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271261-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante
EDILA MOURA MARTINS, é agravado EDUARDO DIB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271261-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2271261-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Edila Moura Martins
AGRAVADO
Eduardo Dib
COMARCA
Assis - 3a Vara Cível
VOTO No 38.949
EMENTA
Execução de título extrajudicial.
Nota de leilão e contrato de compromisso particular de venda e compra
de equinos. Exceção de pré-executividade. Rejeição que se impunha.
Veiculação de questões típicas de embargos à execução. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução por título extrajudicial fundada em
nota de leilão e contrato de compromisso particular de venda e compra de
equinos, rejeitou exceção de pré-executividade.
A agravante insiste no acolhimento daquela
objeção.
Assim, ela afirma que o reconhecimento dos
pagamentos parciais não demandava dilação probatória, já que foram
comprovados pela juntada de documentos, e que por ter reclamado dívida já
paga o exequente havia de responder pela sanção do prevista no artigo
940 do Código Civil.
Ao lado disso a recorrente assevera que o título
carece de liquidez, já que não delimita o valor objeto da execução, a
quantidade de parcelas adimplidas, os juros aplicados e os demais encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271261-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de mora.
Ao agravo foi negado duplo efeito.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher a
resposta do agravado. Consigne-se, ainda, que no caso nem cabe
sustentação oral, o que autoriza julgamento virtual.
Segundo antiga construção jurisprudencial, a
exceção de pré-executividade estava reservada ao apontamento de
questões puramente formais impeditivas da continuidade da execução e que
pudessem ser de pronto reconhecidas.
A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de
Processo Civil, não dispôs de modo diverso em seus artigos 525 § 11 e 803
parágrafo único.
Pois não era aquela a situação verificada no caso
concreto segundo mostram as peças trazidas com o agravo.
De fato, na exceção a agravante alegante afirmou
ter efetuado pagamentos parciais, o que implicaria em dizer presente
excesso de execução pela falta de dedução daqueles valores, bem como
que faltava título que exprimisse liquidez, já que não indicava os
pormenores do débito.
Ora, é evidente que tais matérias não se inseriam
na classe dos temas passíveis de serem alegados por meio de exceção.
Afinal, o exame daquela primeira alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271261-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demandava aprofundado exame da prova, o que só poderia ser alcançado
nos embargos à execução, ocasião em que se apuraria a correspondência
entre os valores ditos pagos e o que estava sendo reclamado na execução.
Note-se que a particularidade de a agravante
considerar que aqueles documentos formavam prova pré-constituída de sua
alegação não impõe dizer que a quitação, ainda que parcial, podia ser de
pronto reconhecida.
Isto porque não se podia ao menos de pronto
desconsiderar a manifestação do exequente acerca dos noticiados
pagamentos, a indicar que quitação parcial não houve, mas em tese quanto
muito excesso de execução, a ser ainda apurado:
“Nesta seara, as alegações de pagamento parcial
apresentadas pela executada, bem como os documentos carreados pela
mesma, demonstram, sem sombra de qualquer dúvida, o fato de que os
poucos pagamentos que a mesma realizou, assim o fez fora do prazo, muito
tempo após seu regular vencimento, sem o acréscimo da multa, correção
monetária e juros moratórios determinados no contrato, pelo que resta
evidente o saldo devedor apontado na petição inicial desta Ação de
Execução, ressaltando a liquidez dos títulos executivos. De toda sorte, a
referida matéria demanda dilação probatória e não se trata de matéria de
ordem pública que poderia ser apreciada de ofício pelo magistrado. Como
dito, tais matérias não são cognoscíveis de ofício pelo magistrado e
necessitam de dilação probatória.” (fls. 265 do processo).
O segundo ponto, de igual modo, tampouco podia
ser enfrentado na exceção de pré-executividade, aqui bastando o fato de
que a devedora se obrigou no contrato a efetuar os pagamentos lá
indicados, documento aquele ao qual a lei confere força executiva e que se
presume retrate obrigação certa e líquida (artigo 784 inciso VIII do CPC).
Em suma, as razões recursais não convencem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271261-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desacerto da decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR